Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
D E C I S Ã O Na decisão de ID 74482777, indeferi os pedidos de gratuidade de justiça formulados pelas partes Multcon Construtora Eireli – ME e por Ney da Silva Fernandes, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção dos respectivos recursos de apelação, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. DECIDO. As certidões nos ID’s 75498153 e 75633626 certificam o transcurso in albis das referidas partes quanto à observância do comando de recolhimento do preparo das apelações. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 74482777) não comportou recurso e não houve o cumprimento do comando de recolhimento e comprovação do preparo, pressuposto de admissibilidade recursal, sendo cogente o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO das apelações de Multcon Construtora Eireli – ME e de Ney da Silva Fernandes. Preclusa a presente decisão, dando prosseguimento ao decidido no ID 74482777, retornem os autos conclusos para o processamento das apelações recebidas de Cassia Caroline Ramiro Rocha, João Rufino de Souza e Hadassa de Oliveira Lopes Rosa (ID 26269744); de Carlos José Vieira de Arruda (ID 26269761); e de Luciana Martins Braga Diniz (ID 26269768). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora